Tribunal: CARF
Processo: 11060.720192/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720192/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.297 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
PLASMA PLASTICOS SANTA MARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005, 01/10/2005 a 31/12/2005
IPI. RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DE SALDO CREDOR NÃO
EVIDENCIADO.
O reconhecimento de saldo credor passível de ressarcimento ou compensação
de ser realizado com base em documentação fiscal que o comprove.
Argumentos que contradigam a própria documentação apresentada pela
interessada não servem para afastar a decisão inicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina
Coutinho Barbosa.

Relatório
Trata-se o presente de recurso administrativo voluntário interposto pela
contribuinte, ora Recorrente com o fito de reformar o acórdão proferido pela 3a Turma da
RDJ/POA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por ela apresentada.
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório constante no acórdão recorrido:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720192/2010-66
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720192/2010-66

Trata-se o presente processo de manifestação de inconformidade face ao
reconhecimento parcial de crédito solicitado pela interessada, bem como a homologação
parcial/não homologação dos débitos objeto de compensação.
O processo foi constituído mediante representação para verificação de créditos objeto de
pedido de ressarcimento e compensação referentes ao 3o e 4o trimestres de 2005.
Após verificar a documentação apresentada pela interessada em decorrência da
Intimação Saort/DRF/STM no 351/2010, foi elaborado relatório fiscal (fls. 78 a 84) com
as seguintes conclusões (fls. 83 e 84):
“18.1. o RECONHECIMENTO do direito creditório em favor da interessada, no
montante discriminado na tabela constante no item 16 do presente Despacho Decisório,
a titulo de ressarcimento de credito básico de IPI, do período de apuração 3o trimestre de
2005, solicitada através do PER/DCOMP no 06833.08094.100806.1.3.01-3868;
18.2. o INDEFERIMENTO do pedido de ressarcimento de credito básico de IPI,
relativo ao 4o trimestre de 2005, solicitado através do PER/DCOMP no
17334.01311.281106.1.3.01-1970, devido a inexistência do credito solicitado;
18.3. a HOMOLOGAÇÃO, até o limite do direito creditório reconhecido, das
compensações formalizadas pelo sujeito passivo através das DCOMP's n°
06833.08094.100806.1.3.01-3868,
31560.54471.220709.1.7.01-3007,
18132.92144.091106.1.3.01-9781 e 30844.38885.281106.1.3.01-8400, discriminadas na
tabela constante no item 04 do presente Despacho Decisório, vinculadas ao crédito
oriundo de ressarcimento de IPI do 3° trimestre de 2005;
18.4. a NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações formalizadas pelo sujeito passivo
através
das
DCOMP's
n°s.
17334.01311.281106.1.3.01-1970
e
40609.35222.121206.1.3.01-6808, discriminadas na tabela constante no item 04 do
presente Despacho Decisório, vinculadas ao credito oriundo de ressarcimento de IPI do
4° trimestre de 2005; devido a inexistência do crédito oferecido em contrapartida as
compensações efetuadas.”
A causa do indeferimento do pedido de ressarcimento mencionado no item 18.2 retro é
demonstrada pelas cópias do Livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI – (fls. 65 a
70), bem como, em relação à glosa de crédito indevido, pelo creditamento de IPI em
compras de mercadorias para comercialização, conforme Nota Fiscal (NF) de fl. 71, e
RAIPI fl. 69.
O Despacho Decisório foi notificado em 18 de outubro de 2010.
A manifestação de inconformidade (fls. 106 a 109) foi apresentada em 09 de novembro
de 2010.
Nessa peça recursal, a interessada argumentou que a glosa pela aquisição de
mercadorias para fins de comercialização, não submetidas ao processo de
industrialização, não consta no ato inquinado por não indicar que mercadorias deixaram
de ser consumidas no processo produtivo.
Acrescentou que, “desta forma, no período de apuração relativo ao 4° trimestre de 2005
houve glosa do valor pleiteado de R$ 20.758,53 para R$ 280,44, sem que houvesse
analise e referência dos argumentos do sujeito passivo apresentados na fase intimatória
para comprovação do correto procedimento do contribuinte.
De todo modo, o sujeito passivo demonstrou no Livro N. 11 de Registro de Apuração
do Imposto sobre Produtos Industrializados - RAIPI e comprovou documentalmente que
as mercadorias adquiridas no período foram consumidas no processo de industrialização
(MP, PI e ME) e incorporados ao produto final.
Essa assertiva não foi completa e profundamente refutada, pela fiscalização, eis que não
refere quais produtos e/ou mercadorias não entraram no processo produtivo. Decorre
disto a impossibilidade de não homologação dos créditos pleiteados e demonstrados
eletronicamente pelo sujeito passivo”.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720192/2010-66

Acrescentou que a comprovação dos créditos pleiteados encontra-se registrada no
RAIPI, conforme entregue à fiscalização.
Por fim, requereu “o acolhimento integral das alegações para manter o valor do crédito
compensatório, anulando o despacho ora questionado no que diz respeito ao 4o trimestre
de 2005”.
É o relatório.
Ato seguinte, a 3a Turma da RDJ/POA proferiu decisão às fls. 136/140 julgando
improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, porque não demonstrado o
direito ao crédito pleiteado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005, 01/10/2005 a 31/12/2005 IPI.
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DE SALDO CREDOR.
O reconhecimento de saldo credor passível de ressarcimento ou compensação deve ser
realizado com base em documentação fiscal que o comprove. Argumentos que
contradigam a própria documentação apresentada pela interessada não servem para
afastar a decisão inicial.
Ciente da manutenção do crédito tributário lançado em seu desfavor mediante AR
recebido em 14/07/2014 (fl. 157 dos autos), a Recorrente cuidou de protocolar recurso
administrativo voluntário às fls. 160/163 dos autos, que replico:
A sociedade empresária industrial já devidamente caracterizada nos autos do processo
retro epigrafado, inconformada com a decisão consubstanciada no acordão referenciado
, resguardando o prazo legal, quer INTERPOR através deste instrumento, como
interposto considera, RECURSO VOLUNTÁRIO com as razões fáticas e fundamentos
de direito que a seguir expõe para, ao final. REQUERER.
PRELIMINARMENTE, em 11 de novembro de 2010 protocolou na Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santa Maria sua manifestação de inconformidade quanto
ao Despacho Decisório referente ao PER/DCOMP 17334.013.281106.1.3.01-1970, que
não homologou compensações de tributos federais com créditos de Imposto sobre
Produtos Industrializados, dentro do prazo legal. Portanto, sobre isto não cabe
considerar "Matéria Não-Impugnada" conquanto possa haver divergência e/ou
discordância quanto aos argumentos e razões fáticas expostas.
No MÉRITO, e por uma questão prática de economia processual, para não tornar-se
repetitivo, mantém tudo quanto foi produzido nos autos visando o convencimento da
certeza de seu direito de ver homologado créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados para compensação com eventuais débitos de tributos federais
autorizados legalmente.
Como subsídio para a melhor compreensão de sua pretensão não é demasiado enfatizar
que a empresa industrial tem como produto final embalagens de plástico utilizando no
processo produtivo matérias primas, produtos intermediários e embalagens (MP, PI e
ME), tudo conforme memorial descritivo anexo (Doc. 01).
Assim sendo, por tudo o que foi carreado aos autos. Seja por solicitação administrativa
ou por iniciativa do sujeito passivo, sem mais delongas e contando com o douto
suplemento jurídico dos Eminentes Conselheiros REQUER:
1. seja julgado, preliminarmente, totalmente improcedente o acórdão ora recorrido para
2. admitir este RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito
3. HOMOLOGAR a compensação tributária pleiteada com o consequente 4.
CANCELAMENTO do débito a que se refere o Despacho Decisório objeto deste
questionamento desde o início.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720192/2010-66

Vieram os autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele conheço.
No presente expediente a Recorrente repisa os argumentos trazidos em sua peça
inaugural, transcrevo:
No MÉRITO, e por uma questão prática de economia processual, para não tornar-se
repetitivo, mantém tudo quanto foi produzido nos autos visando o convencimento da
certeza de seu direito de ver homologado créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados para compensação com eventuais débitos de tributos federais
autorizados legalmente.
Em vista disso, não trazido pela Recorrente novos fatos e direitos a afastar os
argumentos da decisão recorrida, e por concordar com todo o teor do decisum que a adoto como
razões de decidir:
Registre-se inicialmente, que todos os valores referidos neste acórdão
decorrem de informações contidas nos documentos juntados pela
interessada aos autos e também de registros constantes dos sistemas de
controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), bem como as
conclusões apresentadas seguem a lógica definida pela RFB para a
verificação eletrônica da legitimidade dos pedidos de ressarcimento/compensação.
Nos termos do artigo 11 da Lei no 9.779/99, combinado com os artigos
73 e 74 da Lei no 9.430/96, o saldo credor do IPI, apurado em cada
trimestre calendário, que o contribuinte não puder compensar com o IPI
devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil.
A utilização dos créditos de IPI escriturados na forma da legislação,
consoante estabelecem o artigo 16, parágrafos 1o e 2o da Instrução
Normativa SRF no 600/2005, vigente à época dos PER/DCOMP, deve
obedecer a seguinte ordem:
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da
legislação específica, serão utilizados pelo estabelecimento
que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de
apuração, remanescerem da dedução de que trata o caput
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720192/2010-66

poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro
estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução de
débitos do IPI, caso se refiram a:
I – créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei
no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II – créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a
que se refere o art.
1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III –
créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista
nos termos do item "6" da Instrução Normativa SRF no 87/89,
de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário,
créditos do IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas as
deduções de que tratam o caput e o § 1o, o estabelecimento
matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento
de
referidos
créditos
em
nome
do
estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF.
...
Ainda no que pertine à sistemática do ressarcimento, determina o artigo
17 da Instrução Normativa SRF no 600/2005 que a empresa efetue o
estorno do valor do crédito solicitado em sua escrituração fiscal, no
período de apuração em que for apresentado o pedido de ressarcimento.
Dessa maneira, para verificação da legitimidade do valor pleiteado é feito
inicialmente o cálculo do saldo credor passível de ressarcimento apurado
ao fim do trimestrecalendário a que se refere o pedido. Na hipótese da
existência de saldo credor ressarcível, é verificado se esse valor foi
utilizado para abater débitos, informados pelo contribuinte ou apurados
pela fiscalização, do período subseqüente ao trimestre-calendário até a
data da apresentação do PER/DCOMP. O valor do saldo credor
ressarcível não utilizado na escrita fiscal, pode então ser ressarcido ou
utilizado para compensação com débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil.
Feitos estes esclarecimentos, cumpre examinar o ocorrido no caso
concreto.
A interessada pretendeu ter reconhecido, para fins de ressarcimento ou
compensação com débitos tributários, os valores de R$ 29.858,58 e R$
20.477,89, correspondentes, respectivamente, aos saldos credores de IPI
por ela apurados nos 3o e 4o trimestres de 2005.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720192/2010-66

A fiscalização, em verificação realizada para confirmação dos valores a
serem ressarcidos/compensados, concluiu pela não existência de saldo
credor ressarcível no 4o trimestre de 2005, reconhecendo integralmente o
valor pleiteado no 3o trimestre.
A causa do indeferimento do pedido de ressarcimento é demonstrada
pelas cópias do Livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI – (fls. 65 a
70), que demonstram a simples inexistência de saldo credor, bem como,
em relação à glosa de crédito indevido, pelo creditamento de IPI em
compras de mercadorias para comercialização, conforme Nota Fiscal
(NF) de fl. 71, e RAIPI fl. 69.
Embora a interessada argumente que algumas informações prestadas
durante a fase de intimação não foram levadas em consideração,
mormente quanto ao percentual de aproveitamento, no processo
produtivo, de mercadorias adquiridas, julgo irrelevante este argumento
para o deslinde do caso, uma vez que os próprios documentos que diz
embasarem seu ponto de vista (o RAIPI) apenas confirmam os números
que levaram a fiscalização a indeferir seu pedido.
Tanto a demonstração do saldo credor do 4o trimestre de 2005, quanto o
registro da NF objeto de glosa, estão de acordo com o entendimento
adotado no Despacho Decisório recorrido, razão pela qual não se pode
acatar os argumentos da interessada.
Dessarte, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário da Recorrente, mas
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital